Tribunal: STF
Processo: HC 220370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudimar José Santana, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogerio Schietti Cruz do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 610.427/SP.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 11 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado e multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois indeferida perícia requerida pela defesa nos telefones do paciente e corréu, tendo-a como imprescindível para a comprovação de vinculação do paciente com o fato criminoso que ensejou a condenação.



    Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a suspensão da Ação Penal n.º 1510171-73.2019.8.26.0228. 



    No mérito, seja “declarada a nulidade de todas as decisões que indeferiram os pleitos de produção de provas, bem como anulação do processo-crime “ab initio” com remessa a 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual Paulista.



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, consoante destacou o Ministro Rogério Schietti Cruz,



    “No caso, as instâncias ordinárias consideraram desnecessária a conversão do julgamento em diligência, para fins de realização de perícia nos aparelhos celulares apreendidos, por entenderem que as provas produzidas ao longo da instrução comprovaram, de modo satisfatório e estreme de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas pelo paciente e pelo corréu Emos Santana, de modo a permitir o imediato julgamento do processo.”



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite o indeferimento de diligências consideradas desnecessárias, sem que isso se traduza em cerceamento de defesa. 



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Uso de documento falso e falsidade ideológica. Indeferimento de diligência. Prova. Contraditório. Observância. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Hipótese em que as instâncias de origem, com apoio no conjunto fático-probatório, decidiram que seria “despicienda a realização de nova perícia”. De modo que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as perícias judiciais seriam “relevantes, pertinentes e imprescindíveis” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 



    3. O STF já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 207013 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe- 29-11-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente